Tribunal: STF
Processo: HC 237351
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 23.1.2024 por Erik Torquato Pinto, advogado, em benefício de Gustavo Henrique de Moraes Tega, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.10.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 812.296, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL (PAI DO RÉU). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    Agravo regimental improvido”.



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de nulidade das provas que embasaram a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente, por pretensa invasão de domicílio.



    Assevera que, “após o recebimento de denúncia anônima policiais civis realizaram uma diligência na casa do Paciente para averiguar a suposta prática de crime de tráfico de drogas.



    Segundo os policiais, ‘ao chegarem no local, informaram ao residente, Sr Francisco, (pai do paciente) o motivo da diligência e ‘de pronto’ o ingresso dos policiais teria sido autorizado.’



    Contudo, não houve qualquer cuidado por parte dos policiais no sentido de documentar a voluntariedade do suposto consentimento. Não foi produzido nos autos nada que pudesse afastar a dúvida quanto à voluntariedade do consentimento surgida durante a instrução processual.



    Ocorre que, contrariando jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, os policiais deixaram de produzir provas capazes de demonstrar a voluntariedade do consentimento que o morador teria exarado.



    Por sua vez, em audiência de instrução e julgamento, ao contrário do que teria sido supostamente produzido em delegacia, o Sr Francisco, morador do imóvel e pai do Paciente, negou ter autorizado de livre e espontânea vontade o ingresso dos agentes policiais em sua residência, em verdade, o depoente afirmou que haveria sido forçado a permitir a entrada mediante violência e grave ameaça por parte dos policiais”.



    Sustenta que os “Policiais sequer possuíam mandado judicial para ingressar no interior do imóvel ou fizeram qualquer tipo de visualização prévia para notar qualquer movimentação de traficância no local. Apesar disso, falsificaram um documento público para forjar uma investigação que seria capaz de justificar a invasão domiciliar sem ordem judicial”.



    Pede seja “conhecido o writ para conceder a ordem de habeas corpus para:



    Anular a prova obtida ilegalmente no processo nº 1530261-34.2021.8.26.0228, em razão da violabilidade ilegal de domicílio, bem como o induzimento a erro pelos policiais, com fulcro no artigo 5º, inciso LVI, da nossa Constituição Federal.



    Anular todas as provas decorrentes da invasão domiciliar e declarar inocência de Gustavo Henrique de Moraes Tega, em razão da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.



    Assim, absolver o Paciente da imputação delituosa, conforme artigo 386, II do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O paciente foi denunciado como “incurso nas penas do artigo 33, caput e § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 16 de dezembro de 2021, por volta de 13h30, na residência localizada na Rua Domingos Souto Maior, nº 157, Pirituba, nesta capital, tinha em depósito e guardava, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:



    25 (vinte e cinco) sacos plásticos encerrando vasos com plantas arbustivas com 45 a 120 cm de comprimento e constituídas por raiz, caule, folhas, folíolos, inflorescências e frutos, pesando, aproximadamente, 542g (quinhentos e quarenta e dois gramas);



    1 (um) invólucro plástico do tipo ‘filme’ retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos constituídos de folhas, folíolos, inflorescências caules e frutos na forma de ‘tablete’ pesando, aproximadamente, 287,2g (duzentas e oitenta e sete gramas e duas decigramas);



    1 (um) frasco vítreo fechado por tampa própria contendo fragmentos vegetais ressequidos constituídos de folhas, folíolos, inflorescências caules e frutos pesando, aproximadamente, 133,5g (cento e trinta e três gramas e cinco decigramas);



    1 (um) invólucro plástico fechado por adesivo próprio encerrando material sólido particulado marrom com grânulos pesando, aproximadamente,16,4g (dezesseis gramas e quatro decigramas);



    1 (um) invólucro plástico encerrando porção de material com aspecto de origem vegetal, de formato esférico, coloração amarronzada e com diâmetro médio de aproximadamente 3,0 mm (três milímetros), pesando, aproximadamente, 13,4g (treze gramas e quatro decigramas); e 



    1 (um) invólucro plástico encerrando porção de fragmentos vegetais não compactados e constituídos principalmente de inflorescências, pesando aproximadamente 23,8g (vinte e três gramas e oito decigramas)”.



    5. Em 19.8.2022, o juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de São Paulo condenou o paciente na Ação Penal n. 1530261-34.2021.8.26.0228 pela prática do delito de tráfico de entorpecente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, afastando a alegação de nulidade pela pretensa invasão de domicílio, nestes termos:



    “Por primeiro, não há que se falar em nulidade da prova produzida.



    No que diz respeito a busca domiciliar desprovida de determinação judicial, certo que as hipóteses permissivas possuem caráter de excepcionalidade absoluta e taxativa. (…)



    No caso dos autos, os policiais civis, sempre que inquiridos, detalharam a dinâmica da diligência que realizaram e revelaram a fundada suspeita que justificou terem ingressado no imóvel referido na denúncia.



    Afirmaram, em uníssono, que receberam denúncias a respeito da ocorrência de tráfico de drogas no local dos fatos, com indicação exata do endereço, onde haveria o cultivo de maconha.



    Desta feita, dirigiram-se ao local apontado, foram atendidos pelo genitor do acusado Francisco Carlos Tega e, ao lhe informarem o motivo da diligência, ele prontamente franqueou o acesso ao imóvel, conforme confirmou, inclusive, o próprio Sr. Francisco quando inquirido em solo policial: ‘...Autorizei aos policiais civis a entrarem em minha casa porque não havia nada de errado. (...) Não sabia que meu filho vendia droga e muito menos que isso ocorria no fundo da minha casa...’ (...), fato ratificado em Juízo pela testemunha Dr. Paulo Vitor, advogado que acompanhou o flagrante : ‘ele ratificou na frente dos policiais que autorizou a entrada e foi feito as diligências. (...) em determinado momento esteve presente o Seu Francisco, o delegado, o investigador e eu, e novamente o Seu Francisco ratificou que franqueou a entrada deles’.



    No local, sentiram um forte odor de maconha vindo de um dos cômodos e, pouco após, localizaram uma estufa contendo diversos vasos de plantas aparentemente mudas de Cannabis Sativa L, juntamente com outros petrechos comumente utilizados na atividade criminosa em questão , crime permanente.



    Logo, não há mesmo que se falar em busca domiciliar não autorizada, uma vez que o proprietário do imóvel - genitor do acusado – franqueou o ingresso dos policiais na residência, como muito bem demonstrou a prova produzida nos autos.



    Não fosse assim, é certo que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, máxime na modalidade de manter em depósito, é crime permanente, cuja situação flagrancial se perpetua no tempo, a permitir a entrada dos agentes da lei no imóvel, não havendo, assim, afronta à Constituição Federal, à legislação ordinária (artigo 240 do CPP), ou ao Tema 280 do E. Supremo Tribunal Federal, de forma que não há nulidade a ser declarada e muito menos prova ilícita.



    (…) Por fim, inaplicável a técnica do distinguishing, uma vez que, como consignado acima, as circunstâncias fáticas do caso dos autos são bem distintas das dos julgados colacionados pelo Dr. Defensor, máxime porque houve justa causa para a deflagração da diligência consubstanciada no recebimento de diversas denúncias que apontavam com exatidão o endereço e a natureza dos entorpecentes armazenados pelo réu e a autorização do proprietário do imóvel para o ingresso dos policiais na residência, o que culminou na apreensão de quase 1 kg de maconha”.



    Ao julgar o recurso de Apelação Criminal n. 1530261-34.2021.8.26.0228, interposto pela defesa, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça negou provimento a esse recurso, mantendo a condenação do paciente e corroborando a inexistência de nulidade por invasão de domicílio.



    Esse julgado foi confirmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração:



    “Acerca da alegação de violação de domicílio, segundo a jurisprudência desta Corte, o ingresso dos policias na residência do recorrente ocorreu após o consentimento prévio para entrada em domicílio, franqueada pelo corréu, também morador, o que afasta a alegação de violação de domicílio (AgRg no RESP n. 1.988.099/SE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2022).



    Foi exatamente o caso dos autos, pois o proprietário do imóvel, Francisco Carlos Tega, pai do agravante, consentiu com a entrada dos policiais em sua casa (fl. 64): ‘Autorizei aos policiais civis a entrarem em minha casa porque não havia nada de errado. [...] Não sabia que meu filho vendia droga e muito menos que isso ocorria no fundo da minha casa...’ (fl. 21), fato que foi ratificado com os depoimentos colhidos em Juízo. Logo, não há falar em violação de domicílio.



    Ademais, a modificação deste entendimento exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via do habeas corpus (AgRg no HC n. 668.671/MS, Ministra Laurita Vaz, DJe 30/6/2021)”.



    6. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”, nestes termos:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, DJe 4.3.2020).



    7. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Na espécie vertente, consta informação, apresentada nas instâncias antecedentes, de que os policiais receberam “denúncias a respeito da ocorrência de tráfico de drogas no local dos fatos, com indicação exata do endereço, onde haveria o cultivo de maconha”. Chegando ao local indicado, “foram atendidos pelo genitor do acusado Francisco Carlos Tega e, ao lhe informarem o motivo da diligência, ele prontamente franqueou o acesso ao imóvel, conforme confirmou, inclusive, o próprio Sr. Francisco quando inquirido em solo policial”. O ingresso dos policiais teria, assim, decorrido de denúncia anônima e com anuência do genitor do paciente, que estava no local.



    Como sedimentado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio. O prévio consentimento do morador inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência, bem assim dos elementos de convicção dela resultantes” (RHC n. 143.694/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.9.2020).



    No convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, concluiu-se ter sido autorizado o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, afastando-se a alegação defensiva de nulidade da ação penal.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e acolher a tese da defesa de que o genitor do paciente foi “forçado a permitir a entrada”, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus. Nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.799-AgR, de minha relatoria, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    A alegação de nulidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, reiterada nesta impetração, foi submetida ao exame das instâncias antecedentes e refutada, especialmente no julgamento do recurso de apelação criminal da defesa em segunda instância, com ampla possibilidade de valoração probatória.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora